Tribunal: TJDFT
Processo: 0734083-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO OBJETO DE AGRAVO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O CANCELAMENTO. DEVIDO.
1. Deferida a tutela de urgência por decisão no curso da ação, o recurso cabível para irresignação em seu desfavor é o agravo de instrumento, estando preclusa a oportunidade de fazê-lo em apelação.
2. Se na sentença a questão acerca da tutela de urgência não foi efetivamente analisada, reforçando-se apenas o teor da decisão anterior, o questionamento de tal questão em sede de apelação implica em violação ao princípio da dialeticidade, já que as razões do recurso estão dissociadas da sentença.
3. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, e, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
4. Ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário, não se justifica a revogação do benefício concedido em favor da autora.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, em observância ao que dispõe o artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo assim, reconhece-se o direito de retira da autorização do desconto em conta corrente. Precedentes
7. É possível a revogação da autorização inclusive nos casos em que o cliente reconhece ter concedido a autorização anterior, em observância ao que dispõe o art. 9o da Resolução 4.790 do Bacen, havendo indicativo na norma, apenas, acerca do modo de solicitação.
8. A retenção de valores após a revogação da autorização de descontos é indevida, razão pela qual os valores devem ser devolvidos ao consumidor.
9. Mantida a sentença, resta prejudicado o pedido de inversão de ônus de sucumbência.
10. Não se verifica a utilidade no recurso em que a parte pretende a modificação da base de cálculo dos honorários, se essa modificação lhe será prejudicial.
11. Apelação conhecida em parte e não provida.